Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo.
2. A guarda constitui instituto que visa à proteção dos interesses do menor, devendo a sua fixação ou alteração ser examinada com extrema cautela, diante dos graves reflexos, até mesmo irreversíveis, que podem provocar.
3. Em que pesem as alegações aduzidas e o interesse demonstrado pelos Agravantes para exercerem os cuidados do infante, mostra-se prudente condicionar a concessão da guarda provisória à prévia análise e comprovação da existência de condições necessárias para assunção da responsabilidade sobre a criança, porquanto não foram trazidos aos autos elementos suficientes de que o desacolhimento institucional e a liberação do menor assegurariam o melhor interesse dele.
4. Diante do dever de resguardar o melhor interesse da criança, é prudente que se aguarde a dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na exordial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.